Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724841-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYCIENE SILVA RIBEIRO AGRAVADO: RW COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tayciene Silva Ribeiro em face da r. decisão (ID 239317194, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em desfavor de RW Comércio de Veículos e Serviços Ltda, indeferiu os pedidos de tutela de urgência voltados à baixa do gravame incidente sobre o veículo, à transferência da titularidade do veículo e, subsidiariamente, à nomeação da Autora como depositária fiel do bem. Nas razões recursais (ID 73106659), sustenta, em síntese, ter adquirido da Agravada, em 29/12/2021, o veículo Fiat/Argo Drive 1.3 GSR, ano/modelo 2017/2018, pelo valor de R$ 75.990,00 (setenta e cinco mil novecentos e noventa reais), integralmente quitado, com tradição efetiva do bem e exercício da posse desde então. Alega ter sido surpreendida, em 1/5/2025, com a apreensão do veículo pelo DETRAN/DF, em razão de débitos de IPVA e multas, os quais foram adimplidos pela Agravante. Posteriormente, foi informada da existência de gravame fiduciário em favor do Banco PAN S.A., registrado em 16/11/2023, ou seja, quase dois anos após a aquisição do bem. Defende a existência de probabilidade do direito, com base na documentação acostada aos autos, que comprova a satisfação do preço, a tradição do bem, a vinculação do IPVA ao CPF e a ausência de má-fé na aquisição. Quanto ao periculum in mora, aponta a retenção do veículo em pátio público do DETRAN/DF, com risco de deterioração e desvalorização do bem, além do comprometimento de sua posse legítima. Argumenta que a demora na concessão da tutela agrava os prejuízos materiais e compromete a efetividade da prestação jurisdicional. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para: (a) determinar à Agravada a imediata quitação do débito junto ao Banco PAN S.A., com a consequente baixa do gravame fiduciário incidente sobre o veículo ou, alternativamente, a oferta de outro bem em garantia; (b) ordenar a imediata transferência da titularidade do veículo para o nome da Agravante; e (c) sucessivamente, autorizar a nomeação da Agravante como depositária fiel, com a retirada do veículo do pátio do DETRAN/DF. Preparo comprovado (ID 73121716). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que a apreciação da matéria objeto dos autos demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Isso porque, conforme consignado na r. decisão recorrida, a ausência de cópias atualizadas do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e do Certificado de Registro de Veículo (CRV) compromete a aferição objetiva da titularidade do bem e da existência do gravame fiduciário, inviabilizando, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito. Ademais, a dinâmica dos fatos narrados unilateralmente pela Autora revela certa complexidade na cadeia de eventos relacionados à constituição do suposto gravame fiduciário, o que torna imprescindível a instauração do contraditório e do exercício da ampla defesa, a fim de esclarecer a regularidade da garantia e a existência de eventual fraude ou abuso de direito da parte Ré. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator